Tribunal: TJDFT
Processo: 0004992-94.2012.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO CONJUNTO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSTRUMENTOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA, CESSÃO DE DIREITOS, PROCURAÇÃO E SUBSTABELECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE ABSOLUTA. CONTAMINAÇÃO DOS NEGÓCIOS SUCESSIVOS. BOA-FÉ. IRRELEVÂNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EVICÇÃO.
1. Apelação contra sentença que julgou procedente o pedido para tornar definitiva a tutela de urgência e declarar a nulidade dos instrumentos de cessão, procuração e substabelecimentos discutidos nos autos.
2. A legitimidade ad causam refere-se à pertinência subjetiva da ação; é o atributo que autoriza o sujeito a invocar a tutela jurisdicional. A discussão acerca da legitimidade deve ser orientada pela Teoria da Asserção, ou seja, deve ser verificada a partir daquilo que é concretamente discutido, nos termos em que propostos pela petição inicial. Preliminar rejeitada.
3. O ato jurídico para cuja formação tenha faltado o consentimento de quem detinha o poder de disposição é inexistente e, como tal, não produz eficácia jurídica e tampouco se convalesce.
4. Comprovado que a compra e venda dos imóveis foi realizada mediante fraude, sem a anuência do real proprietário, e declarada a nulidade da escritura e dos registros públicos respectivos por sentença transitada em julgado, procedem os pedidos de anulação dos instrumentos de promessa de compra e venda; cessões de direito; procuração pública e substabelecimento igualmente derivados do ato nulo, sendo a boa-fé dos adquirentes irrelevante para se aferir a validade dos referidos negócios jurídicos.
5. Recurso conhecido e desprovido.